Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento.
4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e provido.